Tribunal: TJSP
Processo: 1003830-30.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000

Ementa:
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – não contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) – adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 – taxa de juros – abusividade não verificada - vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema financeiro nacional, como o aqui requerido – demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003830-30.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
AMAURI JOSE DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003830-30.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37555
APEL.No: 1003830-30.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : AMAURI JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA
APDO. : BANCO SAFRA S/A
*Contrato bancário - ação revisional de contrato - cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia
não
contrariedade às regras do CDC (Lei 8078/90) adesividade
do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as
contratantes - admitida capitalização mensal de juros em
contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000
taxa de juros abusividade não verificada - vedação da
incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não
alcança operações realizadas com agentes do sistema
financeiro nacional, como o aqui requerido
demanda
improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação revisional de contrato
movida por AMAURI JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA em face de BANCO
SAFRA S/A, alegando, em síntese, que celebrou com o réu a
cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
automotor, com pacto de alienação fiduciária, contudo,
constatou a prática de capitalização de juros, com
sistema de amortização pela Tabela PRICE, o que sequer
veio expressamente pactuado, mas acaba por elevar os
R$26.000,00,
que
tomou
emprestados,
a
uma
dívida
exorbitante de R$43.680,00, a ser paga em 48 parcelas de
R$910,00
mensais
e
consecutivas.
Assim,
requer
a
aplicação do CDC à hipótese, bem como a declaração da
abusividade da prática de capitalização, substituindo-se
o método de amortização da dívida pelo Gauss, com redução
da multa para 2% e restituição ou compensação dos valores
pagos a maior.
2. Citado, o réu ofertou contestação e
juntou documentos (fls. 41/64), vindo réplica a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003830-30.2019.8.26.0506 -Voto no
3
68/74.
3. A r. sentença de fls. 80/85 julgou
improcedente a demanda, carreando ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade
que lhe foi deferida.
4.
Recorre
o
vencido
(fls.
87/105),
sustentando cerceamento de defesa, pois necessária a
realização
de
perícia
contábil
para
apurar
as
ilegalidades alegadas na petição inicial. No mérito,
alega que os juros remuneratórios devem ser limitados a
12%
ao ano, sendo ilegal a cobrança de juros
capitalizados. Anota prequestionamento.
5. O recurso foi processado e respondido
(fls. 108/160). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6.
O apelo não comporta provimento. Rejeita-se, inicialmente, a aventada preliminar de
cerceamento de defesa, pois os elementos coligidos aos
autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo a
prova
no
caso
eminentemente
documental,
portanto
desnecessária a realização de perícia contábil, pois
realmente não há ilegalidades a serem reconhecidas, como
adiante se verá.
7. Em que pese o entendimento desta C.
Câmara no sentido do contrato bancário submeter-se à
normatização
do
CDC/Lei
8.078/90
(Súmula
297/STJ),
incluindo-se no conceito de “serviço” do respectivo art.
3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito...”, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003830-30.2019.8.26.0506 -Voto no
4
possibilidade de revisão do negócio em caso de
desvantagem exagerada para uma das partes, não se
vislumbra no pactuado ofensa às regras consumeristas.
8. O postulante, ao firmar a indigitada
contratação, criou obrigações das quais estava, sim,
ciente de todos os elementos e características, não sendo
possível agora alegar abusividade ou excesso de cobrança
relacionada a juros que foram detidamente informados na
avença pelo requerido e aceitos por livre vontade.
9. Com relação à prática de capitalização
mensal de juros, tem-se que a debatida cédula de crédito
bancário (CCB) foi celebrada em 06.07.2015 (fls. 61/64),
ou seja, após a edição da Medida Provisória no
1963-17/2000 que também acolheu a capitalização mensal
quando pactuada entre os contratantes. E nem se argumente
que a capitalização de juros não restou prevista de forma
clara, pois se vislumbra na cédula de crédito bancário
que as parcelas da dívida mostram juros pré-fixados na
base mensal de 1,40% e anual de 18,10%, com Custo Efetivo
Total de 22,27% a.a., de modo que incidem de forma
composta de mútuo acordo entre as partes. Ademais, para
efeitos do art. 543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o
C. STJ fixou a seguinte tese: “A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827-RS, 2a Seção, REL. MIN. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012). A taxa de juros não é
abusiva, pois condiz com a prática de mercado para esse
tipo de contratação.
10. Vale outrossim aqui anotar que “embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003830-30.2019.8.26.0506 -Voto no
5
não se desconheça a existência da ADIN 2316/DF,
questionando a constitucionalidade do art. 5o da MP
1963-17/00, reeditada sob n° 2170-36/01, que admite a
cobrança, fato é que o C. STF ainda não proclamou sua
inconstitucionalidade. Dessa forma, enquanto não houver
expresso pronunciamento do STF sobre o tema da
constitucionalidade da capitalização mensal de juros em
operações bancárias (operações financeiras em geral)
permitida na referida medida provisória, há de prevalecer
a presunção de constitucionalidade da referida norma, em
obediência ao princípio da imperatividade da norma
jurídica”
(Apel.
no
7.066.178-2,
20a
Câm. Direito
Privado, REL. DES. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 29.06.2009).
Nesse sentido também é a orientação do C. STJ: “O
princípio
da
imperatividade
assegura
a
auto-
executoriedade das normas jurídicas, dispensando prévia
declaração de constitucionalidade pelo Poder Judiciário.
Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma só é
extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade.
E
essa
questão,
na
hipótese
específica do art. 5o da MP n° 1.963-17/00, ainda não foi
resolvida pelo STF, nem mesmo em sede liminar” (REsp
1.061.530-RS, REL. Min. Nancy Andrighi).
11. Por igual, pondera-se que é correto
que a vedação da incidência de taxa de juros superiores a
12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes
do sistema financeiro nacional, entre os quais se
enquadra a requerida, consoante a Súm. 596 do C. STF: “As
disposições do Decreto n. 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas
ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003830-30.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Por isso, os juros remuneratórios por ela cobrados não
sofrem as limitações da Lei de Usura, mormente não se
olvidando que o § 3o do art. 192 da CF/88, além de não
ser auto-aplicável à época, restou revogado pela Emenda
Constitucional no 40/2003, aplicando-se mesmo ao caso a
Lei da Reforma Bancária (Lei 4595/64).
12. A questão relativa à Tabela Price fica
desconsiderada, pois no contrato firmado entre as partes
sequer há previsão de sua utilização, sendo certo que o
fato do financiamento ter sido feito para pagamento em
parcelas fixas não significa que a forma de amortização é
a Tabela Price. E, ainda que assim não fosse, a
amortização pela Tabela Price não é considerada abusiva
pela dominante jurisprudência nos Tribunais Superiores.
13. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios,
resolve-se
manter
incólume
o
decisório
guerreado, inclusive por suas apropriadas razões e quanto
aos ônus sucumbenciais carreados ao autor apelante,
majorando apenas a honorária advocatícia de 10% para 15%
do valor da causa, para esta fase recursal (art. 85, §
11, do CPC/15), observada sua condição de beneficiário de
gratuidade judiciária.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js